Tribunal: TJDFT
Processo: 0701670-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. ANALISTA DE GESTÃO EDUCACIONAL. DESVIO DE FUNÇÃO. GESTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. DECRETO DISTRITAL. 36.561/2015. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A colocação da servidora à disposição de outro órgão foi realizada em virtude da edição do Decreto Distrital 36.561/2015, que instituiu a Política Integrada de Atenção à Saúde do Servidor Público do DF. Este decreto, em seus artigos 8o e 9o, remanejou os órgãos, competências, atribuições, cargos e funções, dos servidores das Secretarias de Estado de Saúde e de Educação, lotados na Diretoria de Saúde Ocupacional e Coordenação de Saúde Ocupacional, para a Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização com lotação na Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho/SEGAD.
2 – No caso, não restou caracterizado o alegado desvio de função da autora, para o exercício de cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental, previsto no artigo 3o da Lei 5.190/2013, não havendo que se falar no pagamento da diferença pretendida, nos termos do enunciado de Súmula 378 do STJ.
3 - A jurisprudência deste Egrégio Tribunal, acompanhando o entendimento perfilhado no Superior Tribunal de Justiça (TEMA 1.076), tem relativizado os percentuais mínimos e máximos previstos no artigo 85, § 2o, do CPC, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (artigo 85, §8o, CPC) apenas nas hipóteses em que o valor da causa, condenação ou proveito econômico for ínfimo ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.
4 – Recurso não provido.